Tribunal: TJMT
Processo: 1000066-28.2017.8.11.0052
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1000066-28.2017.8.11.0052
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO
Recorrente: OI MOVEL S/A
Recorrido: WILSON ANTONIO VILELA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE. ARTIGO 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente WILSON ANTONIO VILELA postula pela desconstituição do débito discutido nos autos e reparação por danos materiais e morais, ao argumento de que firmou contrato junto à empresa Recorrente referente a uma linha telefônica fixa, contudo, recebeu 02 (dois) chips de telefonia móvel, a despeito de não tê-los solicitado, gerando cobrança de valores superiores ao contratado, motivo pelo qual, requer a restituição em dobro, dos valores indevidamente descontados, o cancelamento do referido serviço e a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Embora a empresa de telefonia alegue que o serviço fora devidamente contratado pelo consumidor, colacionando aos autos telas sistêmicas do seu controle interno, estas são inconclusivas, a despeito da modalidade de contratação ofertada ao consumidor. Ademais, nas faturas carreadas pelo consumidor, no afã de demonstrar as cobranças indevidas, é nítido que nunca houve a utilização da linha móvel.
3. Não havendo comprovação da regular contratação do serviço de telefonia móvel impugnado pelo consumidor, bem como existindo cobrança em valores superiores ao plano contratado, faz jus o consumidor a restituição dos valores pagos em excesso, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ante a ausência de erro justificável.
4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos morais.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000066-28.2017.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WILSON ANTONIO VILELA - CPF: 061.880.521-49 (RECORRENTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020